Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Renan Miguel Saad, no qual requer a extensão, à Ação Penal nº 0005536-56.2019.4.02.5101, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro-RJ, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos probatórios obtidos a partir do sistema Drousys, referido no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O caso do ora REQUERENTE, RENAN MIGUEL SAAD, Procurador do Estado do Rio de Janeiro e sócio de escritório de advocacia consolidado há mais de 65 anos, é exatamente idêntico. 



    Isso porque, conforme será aprofundado no tópico subsequente, a acusação contra ele formulada foi amparada essencialmente no acordo de colaboração premiada celebrado por MARCOS VIDIGAL DO AMARAL, ex-executivo da ODEBRECHT, no bojo do qual foram anexados os mesmíssimos elementos de prova mencionados no processo que originou a presente Reclamação e os subsequentes pedidos de extensão que tiveram a ordem de Habeas Corpus concedida, quais sejam, planilhas extraídas do intitulado sistema “Drousys” da referida empresa. 



    Dessa forma, pelas mesmas duas premissas acima, também a ele devem ser estendidos os efeitos do acórdão prolatado no dia 21 de fevereiro de 2022, o qual confirmou a decisão monocrática proferida por esta eminente Relatoria em 28 de junho de 2021”



    (...)



    Em 28 de novembro de 2019, o MPF ofereceu denúncia contra o ora REQUERENTE pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98) e formação de quadrilha (art. 288 do CP), amparado essencialmente em elementos de prova oriundos do acordo de colaboração premiada celebrado por MARCOS VIDIGAL DO AMARAL, ex-executivo da ODEBRECHT, que apresentou planilhas extraídas do sistema “Drousys” da referida empresa. 



    Confira-se, a propósito, que o próprio MPF faz menção expressa na denúncia de que a acusação foi baseada no acordo de colaboração premiada celebrado com MARCOS VIDIGAL DO AMARAL, como também faz menção expressa aos elementos probatórios obtidos a partir dos sistemas eletrônicos oriundos da própria Odebrecht – “Drousys” (fazendo, ao todo, 8 (oito) referências ao sistema) 



    (...)



    De igual modo, na decisão datada de 12 de dezembro de 2019, o r. Juízo da Sétima Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro igualmente se utilizou dos elementos probatórios extraídos do sistema “Drousys”, produto do Acordo de Leniência celebrado pelo grupo Odebrecht, para justificar o recebimento da denúncia, logo o mencionando como elemento de corroboração da referida colaboração premiada: “Ademais, foram acostados outros documentos que corroboram a existência de indícios de autoria, tais como: planilha do sistema Drousys da Odebrecht (...)”



    Da mesma forma, a referida decisão relata que a única evidência dos supostos pagamentos narradas pelos colaboradores era alegadamente extraída do sistema Drousys.



    (...)



    É evidente, portanto, que foi exatamente a partir da colaboração premiada firmada com MARCOS VIDIGAL DO AMARAL, a qual, repita-se, foi amparada exclusivamente em planilhas extraídas do sistema eletrônico do grupo ODEBRECHT intitulado “Drousys”, que o r. Juízo da Sétima Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro entendeu que supostamente haveria justa causa para o recebimento da ação penal oferecida em desfavor do ora REQUERENTE. 



    Todavia, ao contrário do que o juiz de primeiro grau entendeu na ação penal oferecida em desfavor do ora REQUERENTE, esta c. Segunda Turma assentou na presente Reclamação que os elementos probatórios extraídos do sistema “Drousys” não são aptos a lastrear uma ação penal. Afinal, todos os elementos de convicção levaram “à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, (...)”, já que “contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida”. 



    Não por outro motivo, em razão dos indícios de violação da cadeia de custódia dos dados extraídos do referido sistema informativo da ODEBRECHT, esta eminente Relatoria já declarou, em sede de pedidos de extensão, a imprestabilidade de tais elementos de prova para o subsídio de ações penais oferecidas em desfavor de WALTER FARIA (peça 1.028), PAULO SKAF (peça 1.238), GERALDO AKCMIN (peça 1.237), MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO (peça 1.401) e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI (peça 1.400); como também determinou a suspensão dos processos criminais cujos réus são os senhores PAULO BERNARDO SILVA (p. 1.129), EDUARDO DA COSTA PAES (p. 1.130), PEDRO PAULO TEIXEIRA (p. 1.130), PAULO OKAMOTO (p. 1.294), SANDRA LEOTE (peça 1.399), JORGE ATHERINO, OTHON LUIZ PINHEIRO, EDISON LOBÃO, MÁRCIO LOBÃO e RODRIGO TACLA DURAN. 



    A fim de se demonstrar que a situação do ora REQUERENTE é exatamente análoga aos casos mencionados acima, confira-se, a título de exemplo, o quadro comparativo entre a denúncia oferecida contra o REQUERENTE e a oferecida contra o Sr. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALKCMIN, cuja ação penal foi trancada em Habeas Corpus concedido de ofício no bojo da presente Reclamação em sede de pedido de extensão.



    (...)



    Salta aos olhos que, em ambos os casos, há a identificação de um “codinome” associado ao acusado – atribuído por colaboradores ex-executivos da ODEBRECHT –, a partir do qual são apontados supostos pagamentos registrados no sistema eletrônico “Drousys” com indicação de valor, data e destinatário. Como se não bastasse, há ainda uma particularidade no presente caso. É que as planilhas financeiras juntadas à dita colaboração o foram em papel, impressas, sem qualquer evidência de que foram de fato extraídas do sistema eletrônico, o que apenas reforça a imprestabilidade do elemento em questão. É que sua autenticidade, integridade e validade sequer puderam ser atestadas, já que não foram seguidos os métodos informáticos de obtenção, registro, armazenamento, análise e apresentação. A questão foi examinada pelo renomado Professor GUSTAVO BADARÓ em parecer elaborado a pedido da defesa do REQUERENTE, tendo respondido assim a quesito sobre o tema.



    (...)



    Ou seja, como “sem que haja um mínimo de potencial epistêmico em tais ‘documentos’ é de se concluir pela total ausência de valor probatório das “planilhas impressas em papel”, juntadas a fls. 369/370 e a fls. 383/410 dos autos do PIC no 1.30.001.000666/2017-10”, o que tão somente agrava o constrangimento ilegal manifesto sofrido pelo REQUERENTE, apto a justificar o deferimento do pedido de extensão ora formulado. 



    Dessa forma, por todo o exposto, extrai-se que a ratio decidendi utilizada para a concessão da ordem dos respectivos Habeas Corpus de ofício se aplica perfeitamente ao caso do ora REQUERENTE, visto que a denúncia formulada contra ele se lastreou essencialmente em elementos probatórios supostamente extraídos do sistema eletrônico “Drousys” da ODEBRECHT. Portanto, exatamente pelos mesmos fundamentos, também a ele devem ser estendidos os efeitos do acórdão prolatado no dia 21 de fevereiro de 2022 , o qual confirmou a decisão monocrática proferida por esta eminente Relatoria em 28 de junho de 2021”  



    Diante do todo o exposto, requer o seguinte:  



    “Caracterizada, sem dúvida, a plausibilidade do direito alegado, o presente pedido de extensão ostenta o fumus boni iuris, reconhecível à primeira vista, seja pela relevância da matéria, seja porque trazidos nele os elementos documentais que dispensam qualquer indagação fática ou dilação instrutória. 



    Afinal, o REQUERENTE é alvo de ação penal lastreada em elementos probatórios ilicitamente obtidos a partir do acordo de leniência da ODEBRECHT, cuja imprestabilidade em razão da quebra da cadeia de custódia já foi reconhecida por este E. Supremo Tribunal Federal. 



    Evidente, também, o periculum in mora, tendo em vista que a ação penal oferecida contra o REQUERENTE SE encontra em fase de apresentação de resposta escrita à acusação. Cabe ressaltar, neste particular, que a submissão do ora REQUERENTE à apresentação da referida peça processual em ação penal lastreada em elementos probatórios obtidos ilicitamente, por si só, configura grave constrangimento ilegal. 



    Tanto é assim que, ao analisar o pedido de extensão formulado em favor dos Srs. EDUARDO DA COSTA PAES e PEDRO PAULO CARVALHO TEXEIRA, esta eminente Relatoria determinou, cautelarmente, a imediata suspensão das ações penais contra eles oferecidas, até ulterior deliberação sobre o pleito formulado, em razão de estarem presentes “não apenas a plausibilidade do direito invocado pelos requerentes, como também o perigo de dano ao seu status libertatis, hipóteses que autorizam a tutela de urgência requerida na inicial, inclusive no bojo de ações reclamatórias, segundo autorizam reiterados precedentes desta Suprema Corte”



    (...)



    Ante o exposto, requer-se, com fundamento no art. 580 do CPP, sejam estendidos os efeitos do acórdão prolatado no dia 21 de fevereiro de 202230, o qual confirmou a decisão monocrática proferida por esta eminente Relatoria, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova oriundos dos sistemas informáticos da ODEBRECHT (intitulado “Drousys”), relativamente à ação penal nº 0005536- 56.2019.4.02.5101, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a fim de que seja declarada a ilicitude dos elementos de prova alegadamente extraídos do sistema de informática da Odebrecht, com o consequente trancamento da referida ação penal. 



    Caso Vossa Excelência não repute cabível o pedido de extensão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, pugna o REQUERENTE pela concessão de Habeas Corpus de ofício para ao atendimento das mesmas pretensões indicadas no parágrafo anterior.” (e-doc. 1430).  



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre salientar que com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, relator original do feito, os autos foram encaminhados ao Ministro Edson Fachin, nos termos do disposto no art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1758).



    Posteriormente, com a minha transferência para a Segunda Turma desta Suprema Corte e considerada a prevenção do referido colegiado para o exercício da jurisdição, nos termos do que estabelece o art. 10, caput, do RISTF, o Ministro Edson Fachin encaminhou o feito aos meus cuidados, com fundamento no art. 38, IV, “a”, do RISTF.



    Pois bem, ao tomar contato com o processo, verifiquei que há pedido de extensão urgente formulado pelo requerente e ainda não apreciado, razão pela qual os autos foram a mim encaminhados pela Secretaria Judiciária. 



    Nesse sentido, seguindo na esteira do que foi determinado pelo relator original do feito e chancelado pela Segunda Turma até o presente momento, cumpre reproduzir, abaixo, decisão proferida recentemente em pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão deferidos (e-doc. 1.237).



    Com efeito, naquela oportunidade, destacou-se o seguinte:  



    “(...) Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). 



    Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado por esse reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085). 



    Passando, agora, especificamente ao exame dos pedidos subscritos pelo ora requerente, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis: 



    “Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. 



    [...] 



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante (doc. eletrônico 987, grifei).” 



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reiterese, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento” 



    Esse julgado também transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025). 



    Pois bem. No caso sob exame, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho requer a extensão à Ação Penal 0600110- 17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão acima mencionada, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão em reclamação constitucional ajuizada perante o STF, os atos questionados 



    “[...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    E, embora não seja a hipótese de coautoria, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    É que o requerente responde a uma ação penal, em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. 



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado “Setor de Operações Estruturadas” da Odebrecht. 



    Nesse sentido, é possível verificar, conforme salientou o requerente, que os mencionados sistemas foram citados em 43 oportunidades, ao longo das 86 páginas da exordial acusatória (doc. eletrônico 1.175). Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça: 



    “As ações penais citadas, assim como a presente ação penal, são originadas dos 77 acordos de colaboração a premiada firmados por executivos e funcionários do Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República, que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Os relatos e provas de corroboração reunidos revelaram centenas de atos ali praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, incluindo o pagamento de forma dissimulada de vantagens indevidas a agentes públicos e financiamento de campanhas eleitorais, em um sofisticado esquema de lavagem de capitais. 



    Para atender a necessidade de pagar valores ilícitos e indevidos a agentes públicos brasileiros e estrangeiros, e a candidatos a cargos públicos com poder decisório para viabilizar, a partir de eventual assunção das funções, benefícios econômicos futuros, os executivos do Grupo pelo menos desde 2006 até 2015, contaram com um departamento, denominado de ‘Departamento de Operações Estruturadas’, orientado para a realização de pagamentos não contabilizados. O funcionamento desse setor, ligado diretamente a cúpula do Grupo ODEBRECHT, foi detalhado na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 5019727- 95.2016.404.7000(10) perante o juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 



    O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos” (doc. eletrônico 1.175, fls. 4-12, grifei). 



    Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau também existem inúmeras referências aos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, considerados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal. Nela, inclusive, se sustenta - aliás surpreendentemente, diante dessa decisão emanada da Corte Suprema - que a perícia realizada nos sistemas MyWebDay B e Drousys teria sido realizada de forma válida e lícita. E mais: assenta-se a existência de depoimentos de colaboradores que supostamente corroborariam tais provas, evidenciando, assim, a justa causa da persecução penal movida em desfavor do requerente. 



    Veja-se: 



    “Nesse passo, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de gravação de transações financeiras realizadas pela empresa Hoya Corretora, relatório de análise da quebra de sigilo telemático, etc., e, ainda, pelos laudos periciais produzidos no curso do Inquérito Policial, tais como o Laudo nº 1.127/20 (ID 2802575 pag. 4 a pag. 21), o Laudo nº 2.598/17 (ID 2802572 pag. 21 a 26) e o Laudo nº 288/2018 (ID 2802572 pag 35 a pag 37), além da Informação Policial nº 21/20 (ID 2802569 pag. 135 a ID 2802572 pag 6), entre outros.



    [...] 



    No caso em comento, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de capitais restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, com os depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de gravação de transações financeiras realizadas pela empresa Hoya Corretora, relatório de análise da quebra de sigilo telemático, etc. 



    [...] 



    A prova documental coligida aos autos, especialmente, planilhas com a descrição de valores, senha e codinomes, e mensagens entre os executivos do Grupo ODEBRECHT, foi submetida à perícia forense no inquérito policial que instrui a presente ação penal, conforme laudo nº 1127/2020 juntado às fls. 1004/1012 dos autos físicos. A perícia forense realizada nos sistemas MyWebDayB e Drousys foi produzida de forma válida e lícita, em atendimento ao disposto no artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei n. 13.964/2019 e atestou a integridade dos arquivos constantes dos bancos de dados da empresa ODEBRECHT, bem como confirmou a existência dos registros dos pagamentos realizados em 2010 e 2014” (doc. eletrônico 1.176, fls. 2-10, grifei). 



    Como se vê, tanto nos precedentes acima explicitados, como no caso sob exame, constata-se a ocorrência do fenômeno da “contaminação” ou da “contagiosidade”, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, “a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam”, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: “As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes’” (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28). 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet.



    Visto isso, examino a possibilidade da concessão de uma ordem de habeas corpus no bojo deste pedido de extensão em reclamação, conforme aventado pela defesa do requerente. Nesse passo, anoto que reiterados precedentes pretorianos autorizam – e até exigem - a concessão do writ nas hipóteses em que determinado ato se mostre flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    Tal ocorreu, por exemplo, nos autos da Rcl 36.542-Extn Oitava/PR, na qual o Ministro Gilmar Mendes, ao verificar situação de patente constrangimento ilegal, lançou mão do remédio heroico para determinar o trancamento do Inquérito Policial 5054008-14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 – SR/PF/PR), que tinha como principal lastro probatório a delação de Antônio Palocci, considerada imprestável pelo próprio Ministério Público Federal. 



    Assim, e tendo em conta todo o exposto, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar a Ação Penal 0600110-17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, em relação a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.”  



    Feita essa necessária digressão, verifico que o requerente responde a imputações penais que possuem lastro nas planilhas e dados extraídos diretamente